Tribunal: TJSP
Processo: 2223942-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – ORIGEM DO CRÉDITO NÃO COMPROVADA – MEAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTERESSE RECURSAL E LEGITIMIDADE DO CÔNJUGE DO EXECUTADO RECONHECIDOS
1 – Alegação de impenhorabilidade de verbas remuneratórias depende da comprovação de sua origem (CPC, art. 833, IV), o que não ocorreu nos autos.
2 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – ORIGEM DO CRÉDITO NÃO COMPROVADA – MEAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTERESSE RECURSAL E LEGITIMIDADE DO CÔNJUGE DO EXECUTADO RECONHECIDOS
1 – Alegação de impenhorabilidade de verbas remuneratórias depende da comprovação de sua origem (CPC, art. 833, IV), o que não ocorreu nos autos.
2 – Presume-se, na falta de provas em sentido contrário, que 50% (cinquenta por cento) dos valores creditados na conta conjunta é de propriedade do cônjuge meeiro. A solidariedade decorrente da natureza da conta bancária só existe em face da instituição financeira, não persistindo em face de credores distintos dessa. Precedentes do C. STJ e do E. TJSP.
3 – O cônjuge meeiro possui legitimidade e interesses de agir e recursal para discutir a penhora de valores mantidos em conta conjunta bancária. Precedente deste E. TJSP.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.